Tribunal: TJSP
Processo: 1007676-77.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Compra e venda – Ação de obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência – Apelação – Julgamento extra petita – Ocorrência – Tratando-se de direito disponível, e à míngua de pedido expresso, não pode o Juízo agir de ofício e revisar cláusula contratual de negócio jurídico firmado entre particulares, sob pena de incidir em julgamento extra petita, como verificado no caso dos autos.

Ementa:
Compra e venda – Ação de obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência – Apelação – Julgamento extra petita – Ocorrência – Tratando-se de direito disponível, e à míngua de pedido expresso, não pode o Juízo agir de ofício e revisar cláusula contratual de negócio jurídico firmado entre particulares, sob pena de incidir em julgamento extra petita, como verificado no caso dos autos. Portanto, de rigor o reconhecimento, de ofício, de julgamento extra petita, para extirpar da sentença o capítulo que impõe limites à contraprestação devida pela apelante. Como já assentado em iterativa jurisprudência é possível a anulação do capítulo que extrapola o pedido deduzido pela parte autora. – Anulação, de ofício, do capítulo que extrapola o pedido da autora – Mérito – Atraso temporal no cumprimento da obrigação que, in casu, não pode ser tratado como hipótese de inadimplemento absoluto do contrato. Atraso na entrega dos uniformes encomendados que configura tão somente a mora da parte autora, hipótese de inadimplemento relativo que não justifica a medida drástica da rescisão de contrato. Devedor que, nos termos do art. 395 do CC, responde "pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.". Outrossim, o credor pode exigir do devedor o cumprimento forçado da obrigação. Todavia, a configuração de mero inadimplemento relativo, máxime em se tratando de prestação de bem infungível, contratado sob encomenda, não lhe confere o direito potestativo de rescisão do contrato – Nesse cenário, por exercício regular de direito compreende-se as medidas cabíveis que o credor tem à sua disposição para exigir do devedor a reparação dos prejuízos decorrentes da mora ou mesmo o cumprimento da obrigação, visto que, in casu, a ré não demonstrou que a prestação devida pelas autoras (entrega de uniformes) se tornou imprestável. Em outras palavras, não há qualquer elemento nos autos que indique a ocorrência de inadimplemento absoluto, motivo pelo qual a rescisão unilateral do contrato configura abuso de direito. Bem por isso, afigura-se correta a condenação da ré ao cumprimento da obrigação de fazer, tal como posto pela sentença vergastada. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007676-77.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
SYNCREON LOGÍSTICA S/A, é apelado IDEAL WORK UNIFORMES E EPIS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-77.2016.8.26.0565 -Voto no
2
COMARCA: São Caetano do Sul – 5a Vara Cível
APTE.: Syncreon Logística S/A
APDO.: Ideal Work Uniformes e Epis Ltda
JUIZ: Dagoberto Jeronimo do Nascimento
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8930
EMENTA: Compra e venda Ação de obrigação de fazer
Sentença de parcial procedência Apelação Julgamento extra
petita Ocorrência Tratando-se de direito disponível, e à
míngua de pedido expresso, não pode o Juízo agir de ofício e
revisar cláusula contratual de negócio jurídico firmado entre
particulares, sob pena de incidir em julgamento extra petita,
como verificado no caso dos autos. Portanto, de rigor o
reconhecimento, de ofício, de julgamento extra petita, para
extirpar da sentença o capítulo que impõe limites à
contraprestação devida pela apelante. Como já assentado em
iterativa jurisprudência é possível a anulação do capítulo que
extrapola o pedido deduzido pela parte autora. Anulação, de
ofício, do capítulo que extrapola o pedido da autora Mérito
Atraso temporal no cumprimento da obrigação que, in casu,
não pode ser tratado como hipótese de inadimplemento
absoluto do contrato. Atraso na entrega dos uniformes
encomendados que configura tão somente a mora da parte
autora, hipótese de inadimplemento relativo que não justifica a
medida drástica da rescisão de contrato. Devedor que, nos
termos do art. 395 do CC, responde “pelos prejuízos a que sua
mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e
honorários de advogado.”. Outrossim, o credor pode exigir do
devedor o cumprimento forçado da obrigação. Todavia, a
configuração de mero inadimplemento relativo, máxime em se
tratando de prestação de bem infungível, contratado sob
encomenda, não lhe confere o direito potestativo de rescisão do
contrato
Nesse cenário, por exercício regular de direito
compreende-se as medidas cabíveis que o credor tem à sua
disposição para exigir do devedor a reparação dos prejuízos
decorrentes da mora ou mesmo o cumprimento da obrigação,
visto que, in casu, a ré não demonstrou que a prestação devida
pelas autoras (entrega de uniformes) se tornou imprestável. Em
outras palavras, não há qualquer elemento nos autos que
indique a ocorrência de inadimplemento absoluto, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-77.2016.8.26.0565 -Voto no
3
qual a rescisão unilateral do contrato configura abuso de
direito. Bem por isso, afigura-se correta a condenação da ré ao
cumprimento da obrigação de fazer, tal como posto pela
sentença vergastada. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Ideal Work Uniformes
e Epis Ltda contra Syncreon Logística S/A, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 109/112.
Com efeito, em apertada síntese, o Juízo a quo anotou que “o contrato em
questão envolve a confecção de uniformes específicos para a empresa requerida, os
quais, de fato, depois de prontos não podem ser comercializados a outrem. E, nesse
aspecto, não ocorreu tempestiva desistência da negociação objeto da lide.
Prosseguindo, anotou que “apenas por esses fatos, o princípio que veda o
enriquecimento sem causa, por si só, já seria suficiente para dar guarida à pretensão
da autora. Entretanto, também resultou devidamente demonstrado que ocorreu atraso
na confecção dos uniformes, bem como que houve expressa assunção pela requerente
da falta de qualidade de algumas peças (fls. 83/86).”.
Bem por isso, concluiu que “há necessidade de uma compensação
financeira por conta dessas irregularidades, até mesmo para que, dessa feita, não
ocorra o enriquecimento ilícito da autora. Assim sendo, à mingua de maiores provas
acerca do número de peças confeccionadas com problemas de qualidade, deve a
negociação em tela ter seu valor limite estabelecido em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), já que esse montante corresponderá ao teto da multa cominatória a ser fixada,
servindo, assim, de parâmetro, para a hipótese de persistência do inadimplemento, com
a consequente conversão da obrigação em perdas e danos.”.”.
Inconformada, a ré apelou (fls. 115/132), voltando a insistir que, ao
contrário do restou consignado em sentença, a rescisão contratual operou-se
exclusivamente em razão da mora da autora, consubstanciada na inobservância do prazo
de entrega das mercadorias.
Neste sentido, aduz que apenas fez menção ao descumprimento do contrato
anterior, ocasião em que a autora teria entregue os uniformes encomendados com
defeitos.
Não obstante, aduz que referida controvérsia não integra o objeto da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-77.2016.8.26.0565 -Voto no
4
Assim, sustenta que, em razão do atraso na entrega dos uniformes,
encaminhou à autora pedido de cancelamento da compra.
Com efeito, conclui que sua atitude caracteriza exercício regular de direito,
não havendo que se falar, portanto, em condenação ao cumprimento de obrigação de
fazer.
Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença,
nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 133/134), com contrarrazões a fls.
137/138.
É o relatório.
O recurso
preenche
os
requisitos
intrínsecos
e
extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Pois bem.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova
dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis, motivo pelo qual
deve ser prestigiada.
De início, e sempre atento à necessidade de manutenção de linha coerente
de raciocínio, observo que assiste razão à apelante quando aponta que o Juízo a quo se
equivocou ao sustentar, como razão de decidir, que os vícios constatados nos uniformes
justificariam a redução do valor total da contraprestação para R$ 15.000,00.
De fato, a ação de origem tem como causa de pedir o contrato 69993,
correspondente à encomenda de “440 peças de uniformes totalizando o valor de R$
17.240,00” (sic fls. 2).
A ré, por sua vez, alegou em sua defesa que o pedido teria sido cancelado
em razão do atraso no cumprimento da obrigação.
Não obstante, assevera que “a Requerente anteriormente já havia sido
contratada pela Requerida para fornecimento de uniformes aos funcionários alocados
na cidade de Jundiaí-SP, sendo certo, contudo, que não obstante os inúmeros
problemas verificados, e contundo com certa tolerância da Requerida, foram estes
sanados, possibilitando seu aproveitamento. Porém, e com relação ao caso em debate,
o desdobramento não foi exitoso, considerando-se o atraso na entrega das
mercadorias, conforme se denota do teor parcial dos e-mails abaixo transcritos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-77.2016.8.26.0565 -Voto no
5
esclarecendo, por oportuno, que há menção de dois problemas distintos, quais sejam:
falta de qualidade dos produtos (o qual se refere a pedido de compra que antecedeu o
ora analisado); e o que relata a não entrega das mercadorias, e que se aplica ao caso
em apreço” (sic fls. 76).
Assim, de rigor concluir que a controvérsia acerca dos defeitos nos
uniformes não integra o objeto da ação.
Em verdade, observo que nem a empresa autora nem a empresa ré
deduziram pedido relacionado ao abatimento do valor da contraprestação, motivo pelo
qual o Juízo de origem não estava autorizado a limitar o valor da negociação à
importância de R$ 15.000,00.
Não obstante, não pode passar sem observação que referida declaração
jurisdicional vem em benefício dos interesses da ré/apelante, na medida em que a
limitação do valor da contraprestação significa diminuição do valor da obrigação
contratual devida pela apelante.
Com efeito, eventual reforma da sentença neste sentido poderia implicar,
inicialmente, em reformatio in pejus.
Todavia, forçoso convir que a problemática se enquadra na hipótese de
julgamento extra petita, cuja declaração não está adstrita aos limites da pretensão
recursal e pode ser declarada pela Instância Recursal até mesmo de ofício.
E neste aspecto, é certo que a sentença de mérito comporta reparos, posto
que inadmissível a alteração dos termos do contrato sem que haja pedido expresso das
partes neste sentido.
Em outras palavras, tratando-se de direito disponível, e à míngua de pedido
expresso, não pode o Juízo agir de ofício e revisar cláusula contratual de negócio
jurídico firmado entre particulares, sob pena de incidir em julgamento extra petita,
como verificado no caso dos autos.
Portanto, de rigor o reconhecimento, de ofício, de julgamento extra petita,
para extirpar da sentença o capítulo impõe limites à contraprestação devida pela
apelante.
De fato, cabendo a aplicação à espécie, da teoria da causa madura, com
fundamento no disposto no art. 1.013, § 3o, inc. II, do NCPC (“decretar a nulidade da
sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir”) e
à luz dos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
É verdade, que a anulação abrange apenas um capítulo ou parte da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-77.2016.8.26.0565 -Voto no
6
sentença.
Porém, em situações tais, a jurisprudência tem se manifestado no sentido da
possibilidade de prosseguimento do julgamento pelo Órgão Colegiado, com a
apreciação dos demais temas devolvidos pelo recurso.
Confira-se:
“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS
PLANEJADOS.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PEDIDO FEITO SEM
QUALQUER ALUSÃO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA "EXTRA
PETITA". RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO PARCIAL. RECURSO NESSA PARTE
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. É "extra petita" a sentença que determina o
ressarcimento não pedido na ação de reintegração de posse, sendo possível a anulação
do capítulo que extrapola o pedido da autora.” (Apelação no
1033993-26.2014.8.26.0002, TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de
Araujo, j. 21/06/2016, g.n.).
“ (...) Decisão extra petita. Declaração de nulidade de cláusula não
pedida. Reconhecimento e afastamento da declaração. Dispositivo que contém
comandos que decorrem logicamente da pretensão inicial. Manutenção. Credora que
não pode pretender receber por força do reconhecimento da obrigação da seguradora
em quitar o contrato. Sentença parcialmente reformada.” RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação no 0029947-47.2010.8.26.0003, TJSP, 9a
Câmara de Direito Privado, Rel. Silvia Sterman, j. 04/08/2015, g.n.).
Contudo, nada impede que o valor encontrado pelo Juízo (R$ 15.000,00)
sirva de parâmetro para a aplicação da multa cominatória, relacionada a obrigação de
fazer, objeto da ação de origem.
No mais, respeitado o entendimento da apelante, a procedência do pedido da
autora era (é) de rigor.
De fato, como bem anotado pelo Juízo sentenciante, “não ocorreu
tempestiva desistência da negociação objeto da lide”, na medida em que o
cancelamento do pedido se deu somente após a confecção de grande parte dos
uniformes encomendados.
Em outras palavras, em se tratando de encomenda de bem infungível, o
cancelamento do pedido, sem ônus para qualquer uma das partes, só poderia ter sido
levado a efeito, antes do início da confecção das peças.
Contudo, não foi o que ocorreu no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-77.2016.8.26.0565 -Voto no
7
Bem por isso, in casu, o atraso temporal no cumprimento da obrigação não
pode ser tratado como hipótese de inadimplemento absoluto do contrato.
Em verdade, ao atrasar a entrega dos uniformes, fato incontroverso nos
autos, configurou-se tão somente a mora da empresa autora, hipótese de
inadimplemento relativo que não justifica a medida drástica da rescisão de contrato.
Não se ignora que o devedor, nos termos do art. 395 do CC, responde “pelos
prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”.
Outrossim, o credor pode exigir do devedor o cumprimento forçado da
obrigação.
Todavia, a configuração de mero inadimplemento relativo, máxime em se
tratando de prestação de bem infungível, contratado sob encomenda, não lhe confere o
direito potestativo de rescisão do contrato.
Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça.
Veja-se:
“Compromisso de compra e venda. Cobrança. Indeferimento da inicial,
porque prevista no ajuste a resolução em caso de inadimplemento das prestações.
Distinção entre mora e inadimplemento absoluto. Inteligência do art. 395, parágrafo
único, do Código Civil. Credor que expressamente reconhece remanescente a utilidade
da prestação. Sentença anulada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
9113230-52.2009.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 16/07/2013;
Data de Registro: 17/07/2013)
“COMPRA E VENDA. Cessão de direitos minerários. Resolução por
inadimplemento. Falta de interesse de agir. Ausência de interpelação prévia para
conversão da mora em inadimplemento absoluto. Insuficiência da mora, para fins de
resolução do contrato. Inadimplemento relativo que confere ao credor apenas o
direito de executar a prestação, mas não de resolver contrato bilateral. Purgação da
mora pela devedora em sede de contestação. Comportamento contraditório da credora,
que durante negociações sobre aditamento do contrato e renegociação do preço,
indicativo do interesse em receber a prestação, ajuíza ação resolutória, sem ao menos
ter a cautela de previamente interpelar a devedora. Sentença de extinção sem resolução
de mérito mantida. Recurso improvido. AGRAVO RETIDO. Decisão que concedeu à ré
prazo para purgar a mora, depositando o valor da prestação, com o fim de evitar a
resolução contratual. Admissibilidade. Verossimilhança das alegações da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-77.2016.8.26.0565 -Voto no
8
Ausência de interpelação para conversão da mora em inadimplemento absoluto.
Hipótese em que se afigura admissível a purgação da mora no próprio curso da
demanda. Prestação pecuniária de interesse e útil ao credor. Providência cautelar não
causou prejuízo às partes. Agravo retido improvido.” (TJSP; Apelação Cível
0169328-36.2011.8.26.0100; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019)
Nesse cenário, por exercício regular de direito compreende-se as medidas
cabíveis que o credor tem à sua disposição para exigir do devedor a reparação dos
prejuízos decorrentes da mora ou mesmo o cumprimento da obrigação, visto que, in
casu, a ré não demonstrou que a prestação devida pelas autoras (entrega de uniformes)
se tornou imprestável.
Em outras palavras, não há qualquer elemento nos autos que indique a
ocorrência de inadimplemento absoluto, motivo pelo qual a rescisão unilateral do
contrato configura abuso de direito.
Bem por isso, afigura-se correta a condenação da ré ao cumprimento da
obrigação de fazer, tal como posto pela sentença vergastada.
Ante o exposto, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Improvido o recurso, majoro com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, os
honorários devidos pela requerida ao patrono das autoras para 11% do valor atualizado
das causa.
Com tais considerações, pelo meu voto, configurada a hipótese
julgamento extra petita, anulo, de ofício, parcialmente a r. sentença e, prosseguindo-
se na análise do mérito, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator